Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728808-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Vilma Lopes Correia dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (Id. 74010552) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718571-15.2024.8.07.0018, assim redigida (Id. 232576837 dos autos do processo de origem): “Vistos etc. Superada a questão da legitimidade conforme decisão proferida nos autos do AI n.0713844-33.2025.8.07.0000, ID 232381991, passo a análise dos demais pontos da impugnação. Verifico que os demais pontos apresentadas pelo DF giram em torno do valor buscado pelo exequente: parâmetros necessários ao cálculo do valor devido, aplicação da taxa selic e limitação temporal do título exequendo. Nesse sentido, registro que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo e deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); d ) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; e) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Quanto à observância do disposto na Resolução n. 303 do CNJ, de acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Após a elaboração dos cálculos acima, intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Int.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se perceptível que a decisão interlocutória recorrida reconheceu a titularidade do crédito pela agravada, tendo determinado, ademais, a elaboração dos cálculos necessários à expedição do RPV. Em suas razões recursais o agravante alega que deve ser reconhecida a ausência de titularidade do crédito pela agravada, nos termos da tese fixada no IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça, pois a recorrida teria sido servidora vinculada à administração indireta. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a agravada é titular do crédito perseguido na origem. Convém observar, inicialmente, que a questão controvertida referente aos limites subjetivos da coisa julgada formada no processo coletivo no 32.159/1997 deu causa à instauração do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalte-se, ademais, que foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão que consubstanciou o aludido julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Id. 72697490 dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, originados da instauração do IRDR no 21). Nesse sentido, aplicam-se à hipótese as regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC, senão vejamos: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (Omissis) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que não é apropriada a retomada da marcha processual nos autos que tenham por objeto o tema referente ao IRDR no 21, seja para reconhecer a titularidade do crédito pelos requerentes ou para indeferir o cumprimento de sentença em razão da ausência de legitimidade do requerente para figurar como credor no incidente. Com efeito, em qualquer dos casos, a definição exata dos limites subjetivos da coisa julgada estabelecida no processo coletivo no 32.159/1997 e, consequentemente, o exame da efetiva titularidade do crédito pelos requerentes, dependem dos termos da tese fixada no IRDR no 21. A aludida tese, no entanto, não é aplicável, no presente momento, pois os textos normativos anteriormente transcritos enunciam que o recurso especial e o recurso extraordinário, na hipótese, têm efeito suspensivo automático. A eventual continuidade do curso do processo, com a expedição de precatório ou de RPV, nos termos da decisão proferida no agravo de instrumento no 0724042-32.2025.8.07.0000 (Id. 72991936 dos aludidos autos), poderia conduzir a significativa confusão processual, caso venha a ocorrer a modificação do entendimento relativo à titularidade do crédito em questão por meio do julgamento a ser procedido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, deve ser observada a regra prevista no art. 20 da LINDB, no sentido ora explicitado, pois a continuidade do cumprimento de sentença poderia causar consequências práticas nocivas, não é demasiada a insistência. Assim, em razão da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, e, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, sobretudo em relação aos interessados na persecução do crédito, não deve, por ora, ser aplicada a tese referente ao IRDR no 21, devendo ser mantido o sobrestamento do curso dos processos correlatos. Por essa razão, este Relator já havia proferido decisão monocrática nos autos do agravo de instrumento no no 0713844-33.2025.8.07.0000, interposto pela ora agravada e referente aos mesmos autos de origem (no 0718571-15.2024.8.07.0018), tendo convertido o julgamento em diligência para determinar a suspensão da marcha processual, inclusive na origem, como já cumprido pelo Juízo singular (Id. 241102983 dos autos de origem). A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, no entanto, resguardará o interesse do agravante no sentido de evitar que a marcha processual seja retomada na origem, após a ultimação do julgamento do IRDR no 21, antes de que se manifeste, este Egrégio Tribunal de Justiça, a respeito da correção da decisão interlocutória agravada, por meio da qual foi reconhecida a titularidade do crédito pela ora recorrida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que a eficácia da decisão interlocutória agravada (Id. 232576837 dos autos do processo de origem) fique suspensa enquanto não for definitivamente examinado, por este Egrégio Tribunal de Justiça, o presente recurso. Ademais, com fundamento nas regras previstas nos artigos 982, § 5o e 987, § 1o, ambos do CPC, determino a suspensão do processamento do presente recurso, enquanto não houver a ultimação do exame dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão proferido no IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator